Tribunal: TJSP
Processo: 2235589-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Perda do objeto, em razão do julgamento realizado no agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235589-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
agravante PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, é agravado FLEX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235589-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18176 – M
2
Voto no 18.176
Agravo Interno no 2235589-40.2020.8.26.0000/50000
Feito originário no 1000016-32.2020.8.26.0552
Agravante: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Agravada: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Interessado: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Comarca: PORTO FERREIRA
AGRAVO INTERNO
Perda do objeto, em razão do
julgamento realizado no agravo de instrumento - Agravo
interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno oposto em
face do r. despacho de fls. 789/791 dos autos em apenso,
que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela ora
agravada, para suspender a Concorrência Pública n.
09/2020, promovida pelo Município de Porto Ferreira, ou
eventual contratação
Requer o agravante a reforma da r.
decisão.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
15/20).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do agravo interno (fls. 33/35).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235589-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18176 – M
3
Com
o
julgamento
do
agravo
no
2235589-40.2020.8.26.0000, interposto pela ora agravada,
este agravo interno perdeu o objeto.
Assim, pelo meu voto, julgo prejudicado
o recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator